Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-80.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000759-80.2021.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Valdson Valmir da Silva e Souza
Impetrado: Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Juiz de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Litisconsorte: Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1041954-28.2020.8.11.0001, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o autor, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
Verifico que o Impetrante apresentou declaração de isenção do Imposto de renda, e foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, pelo autoridade apontada como coatora por considerar que esse documento não comprova incontroversamente a incapacidade financeira. O que é verdade.
No entanto, observo que na petição inicial consta que a profissão do Impetrante é operador de caixa, que, como é público e notório, essa função normalmente não recebe salário elevado, bem como que reside no Bairro Pedra Noventa, que fica muito distante do centro desta Capital, onde também é publico e notório residem muitas pessoas com baixa renda.
A declaração do Impetrante de não ter condições financeiras de suportar os custos do preparo, aliado ao fato de residir em bairro onde residem muitas pessoas com baixa renda, sua profissão que é operador de caixa e a declaração de isenção do imposto de renda, gera indícios de que não pode efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que o processo principal seja encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, pois observo que já foram apresentadas as contrarrazões.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 15 de outubro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator